Tribunal: STF
Processo: HC 215367
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 703.071/SP, submetido à relatoria do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Pelo que se depreende, o paciente requereu ao Juízo das Execuções Penais a unificação de penas, alegando o preenchimento dos requisitos relacionados à continuidade delitiva (CP, art. 71). 



    O pedido foi indeferido, razão pela qual a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 5):



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACÓRDÃO A QUO QUE ADOTOU A TEORIA MISTA. ENTENDIMENTO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STF. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a impetrante reitera que os delitos foram praticados em continuidade delitiva. Enfatiza que: (a) O paciente, réu primário, foi acusado, e condenado, pela suposta prática de 17 crimes tipificados no art. 180 do CP. Em um único ato de receptação o paciente adquiriu um lote de couro para a fabricação de calçados, e, no referido lote, haviam peças de supostas vítimas de roubo. Assim foi processado por 17 vezes. A defesa pleiteou o reconhecimento de crime continuado em diversos processos de execução, contudo, foram indeferidos os pedidos; (b) No caso em tela, nitidamente estão presentes todos os requisitos exigidos por lei para a subsunção das condutas à figura jurídica do crime continuado; e (c) O paciente já possui estado de saúde debilitado e está na iminência de completar 60 anos de idade – portanto assegurados seus direitos pelo Estatuto do Idoso. Queixa-se, diariamente, das lesões causadas pela moléstia de psoríase que lhe acomete, que se espalharam por todo o seu corpo, acometendo, inclusive, as suas partes íntimas, causando-lhe incômodo extremo. E ainda tem sofrido as consequências causadas pela pressão alta que lhe acomete e da alta quantidade de triglicérides em seu organismo. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicado ao paciente o disposto no art. 71 do CP, reconhecendo a continuidade delitiva, e se reconheça o direito de prisão albergue domiciliar para fins de preservação de sua vida. 



    É relatório. Decido. 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, o Código Penal adotou a teoria mista, segundo a qual se afigura imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos) – RHC n. 43.601/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/6/2014; AgRg no REsp n. 1.258.206/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/4/2015; e HC n. 264.649/PR, Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), Quinta Turma, DJe 27/11/2014. 



    Aliás, não é outra a orientação do Supremo Tribunal Federal: [...] 



    No caso dos autos, a Corte de origem, ao examinar as circunstâncias fáticas, rechaçou a incidência da continuidade delitiva, por não vislumbrar como preenchido o requisito de ordem subjetiva (trecho extraído do acórdão exarado no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0001470-38.2020.8.26.0496 - grifo nosso) 



    [...] 



    Verifica-se que as condutas tratadas são autônomas entre si, tendo o sentenciado praticado receptações sem que houvesse qualquer unidade de desígnios entre as condutas, pelo contrário fica evidente que não decorreram de apenas um impulso, mas de personalidade voltada ao cometimento de crimes. 



    Pelos documentos acostados, e como bem pontuado pela i. Promotora oficiante nos autos, verifica-se que o agravante praticou receptação de peças de couro bovino, roçadeira, gerador de energia, bombas costais, um caminhão e máquinas de solda, sem que haja indicação de que tais atos delituosos resultaram do aproveitamento de uma mesma situação ou de uma mesma relação de oportunidade que se prolonga no tempo. 



    Para a configuração do crime continuado não basta a satisfação de circunstâncias objetivas homogêneas, exigindo-se, também, que os crimes tenham sido praticados pelo agente, aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da situação primitiva, não sendo de se admitir o reconhecimento da continuidade delitiva nas hipóteses em que há reiteração criminosa na qual, em cada delito, age o criminoso com desígnio autônomo. 



    Não há unidade de contexto entre as ações que determinaram as diversas receptações praticadas pelo agravante, em contextos diferentes e contra vítimas diversas, de modo que as ações posteriores não se trataram de desdobramento das anteriores. 



    É clara a ausência do requisito subjetivo, não se podendo, no caso, acolher a teoria objetiva pura para reconhecer a continuidade delitiva. 



    Ademais, restou evidenciada a obstinação do agravante em praticar receptação no exercício de sua atividade profissional, caracterizando a habitualidade criminosa e não continuidade, evidenciando a contumácia criminal, de tal sorte que não faz jus ao benefício pretendido. 



    [...] 



    Com efeito, no que se refere à interpretação da lei (art. 71 do CP), não há falar em ilegalidade no acórdão hostilizado; ao contrário, o aresto guarda perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte. 



    O argumento de que um único ato de receptação (fl. 92) teria resultado em 17 condenações destoa manifestamente da moldura fática delineada no acórdão hostilizado, sendo inviável rediscutir as conclusões do acórdão, calcadas no exame de circunstâncias fáticas, uma vez que tal providência é inviável em sede de habeas corpus (cognição sumária). 



    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: HC 134.573, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 30/9/2016 ; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014 ; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente